Tribunal: STF
Processo: HC 68540
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- CRIME CONTRA A HONRA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DO
SEU OFICIO.
          TENDO  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  REQUERIDO O ARQUIVAMENTO NO
PRAZO LEGAL, NÃO CABE AÇÃO PRIVADA SUBSIDIARIA, OU A TÍTULO
ORIGINARIO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 29, CONSTITUIÇÃO, ART. 5.,
LIX). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL (AI 38.208, INQ. 215 E HC
67.502).
          PEDIDO DEFERIDO, PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO.